Tribunal: TJPA
Processo: 0004485-23.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8874 - Sucumbência
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004485-23.2016.8.14.0097

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JONELINGTON BARATA CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AMPUTAÇÃO DE UM TERÇO DE SUA PERNA ESQUERDA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. CLASSIFICAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA COMO ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA. COMPROVA O ACIDENTE DE TRABALHO.
TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA
. CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A existência da lesão e do nexo de causalidade entre o infortúnio e o trabalho desenvolvido pelo segurado restaram incontroversos no processo, de modo que tais circunstâncias independem de prova, à vista do que preceitua o artigo 334, inciso III, do Código de Processo Civil.

2.

o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida pela via judicial, quando ausente prévia postulação administrativa, será a citação válida. Nesse sentido o STJ pacificou o seu entendimento através do REsp 1369165/SP, representativo da controvérsia e resolvido através da temática dos recursos repetitivos.

3.

e
m relação à verba sucumbencial assiste razão ao recorrente, pois

os honorários advocatícios de sucumbência, quando condenado o INSS em demanda de natureza acidentária, incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, conforme orientação do Enunciado da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram do recurso e lhe deram parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 09 a 16 de agosto de 2021.

Belém, 16 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
nos autos da
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
,
ajuizada por
JONELINGTON BARATA CHAVES
.

A inicial narra que sofreu amputação de 1/3 da perna esquerda (CID 588.1), causado por acidente de trabalho, o que o torna incapaz de desenvolver as atividades laborativas habitualmente desenvolvidas.

Mesmo realizando o tratamento necessário, não readquiriu sua capacidade de trabalho, o que impede o seu retorno, portanto provando a necessidade em ter o auxílio convertido em aposentadoria por invalidez.

Apreciado o pedido, ele foi julgado procedente pelo Juízo.

Inconformado o INSS apelou, oportunidade em que alega a necessidade de três circunstâncias para a concessão do auxílio por acidente de trabalho, que são: a ocorrência de acidente de trabalho, que o acidente provoque lesão corporal ou perturbação funcional e, por fim, que decorra a perda ou redução, reversível ou não, da capacidade para o trabalho.

No caso do auxílio doença, só poderá ser concedido se verificada a incapacidade laborativa temporária, eis que o seu objetivo é o afastamento do trabalho para tratamento e reabilitação se for necessária.

Diz a Autarquia que em relação ao apelado, ele permaneceu afastado por 15 (quinze) anos, sendo reabilitado para atividades compatíveis com a sua limitação, pois a sequela da amputação é definitiva, não cabendo mais nenhum tratamento, já que foi fornecida prótese e já foi concluído o programa de reabilitação.

Explica o recorrente que a concessão do auxílio doença é inócuo, eis que não há mais a necessidade de tratamento e nem de reabilitação, estando o recorrido apto ao retorno do trabalho em nova função, devendo receber o auxílio acidente, benefício indenizatório, em razão da incapacidade parcial residual e eventual diminuição de renda a ser causada pela incapacidade residual.

Em relação a data de início do benefício, ela deverá ser reformada, pois o seu termo inicial é contado da data da juntada do laudo pericial.

Quanto aos honorários, eles deverão recair sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, conforme o Enunciado nº. 111 da Súmula do STJ.

Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja indeferido o pedido de auxílio-doença formulado, bem como alterada a fixação dos honorários sucumbenciais.

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia sobre o direito do apelado em ter o seu auxílio-acidente convertido em aposentadoria por invalidez.

I-

Conversão do Auxílio doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez.

A existência da lesão e do nexo de causalidade entre o infortúnio e o trabalho desenvolvido pelo segurado restaram incontroversos no processo, de modo que tais circunstâncias independem de prova, à vista do que preceitua o artigo 334, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 334. Não dependem de prova os fatos:

III - admitidos, no processo, como incontroversos;

Da análise dos documentos acostados aos autos, resta admitido pela Autarquia Federal que a moléstia foi adquirida em razão de acidente de trabalho, como se depreende do id. 4550896 - Pág. 13, que é o Sistema Único de Benefícios DATAPREV/ IFBEN- Informações do Benefício, que classificou o pleito como “auxílio doença por acidente de trabalho”.

O cerne da ação diz respeito à existência de incapacidade laboral total e definitiva do autor.

Creio que ele faz
jus
à aposentadoria por invalidez, benefício postulado em juízo, pois o laudo pericial produzido durante a instrução do feito traz a seguinte conclusão (4550914 - Pág. 1/3):

Uma vez comprovado o nexo de causalidade (moléstia adquirida em razão de acidente de trabalho) e a redução da capacidade laboral do segurado, ele terá direito a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez. Sobre o tema o STJ já se posicionou através da temática dos recursos repetitivos, como se vê:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2.

Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3.

Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.

Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.

5.

Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6.

Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7.

Recurso Especial provido.

(REsp 1112886/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 12/02/2010)

As informações constantes nos autos revelam o baixo grau de escolaridade do demandante, bem como a atividade por si desenvolvida era o de motorista.

Do ponto de vista clínico, a incapacidade laboral do segurado é uniprofissional, quer dizer que a incapacidade alcança uma atividade específica, o que, teoricamente, vedaria a concessão do benefício previdenciário.

Porém, em face das condições pessoais do infortunado, quais sejam, baixa escolaridade e idade, o qual conta hoje com quarenta e três anos, tornando extremamente difícil a sua recolocação no mercado de trabalho, ainda mais com a existência de uma lesão permanente e definitiva através da
amputação de um terço de sua perna esquerda
, resta evidente que ele se mostra incapaz e insuscetível de reabilitação para exercer outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Inexiste dúvida de que o equilíbrio e a destreza são características fundamentais para que o autor execute suas tarefas habituais, porquanto é trabalhador que sempre desempenhou atividade de motorista e possui baixa escolaridade. A sequela definitiva apontada pela prova pericial acarretou sua incapacidade permanente e definitiva para o exercício da atividade laborativa a que se dedicava habitualmente.

Ademais, tudo faz crer que o demandante não logrará desempenhar outra atividade profissional, ao que se depreende da sua experiência profissional, qualificação intelectual e idade madura.

É conhecida a dificuldade encontrada por pessoas jovens, qualificadas e sem qualquer limitação física de obterem emprego no atual cenário socioeconômico.

Daí porque se conclui que é bastante remota a perspectiva de reabilitação profissional da parte autora para se reinserir no mercado de trabalho em atividade que não requeira o emprego de força física.

Destarte, a prova pericial produzida no curso do processo, aliada aos demais elementos de convicção existentes nos autos, demonstra a incapacidade total e definitiva do segurado para o trabalho.

Incide à espécie o artigo 42,
caput
, da Lei nº 8.213/91, que prevê:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Portanto, através de uma interpretação extensiva do art. 42 da Lei nº. 8.213/91 e se tratando de lesão decorrente de acidente de trabalho que tornou o segurado ora demandante incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, esse faz
jus
à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/91. PORTADOR DO VÍRUS HIV. ACÓRDÃO QUE APONTA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que não ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1751733/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019)

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACÓRDÃO EMBASADO EM OUTROS ELEMENTOS ALÉM DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE.

1.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.

2. O Tribunal a quo entendeu existir comprovação de que a ora agravada ficou incapacitada de maneira permanente e definitiva para exercer suas atividades laborativas, nada obstante o laudo pericial ter concluído pela incapacidade apenas parcial. Inteligência da Súmula 83/STJ.

3. A revisão das premissas fáticas de julgamento esbarra na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 318.761/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013)

Em razão das circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, o auxílio acidente concedido ao apelado deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, mantendo, nesse aspecto a sentença proferida.

II-

TERMO INICIAL dA APOSENTADORIA.

À margem do alegado pela Autarquia recorrente, bem como da data fixada em sentença, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida pela via judicial, quando ausente prévia postulação administrativa, será a citação válida.

Nesse sentido o STJ pacificou o seu entendimento através do REsp 1369165/SP, representativo da controvérsia e resolvido através da temática dos recursos repetitivos. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se:
A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

2. Recurso especial do INSS não provido.

(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014)

Destarte, diante da ausência de demonstração de que houve requerimento administrativo para a concessão da aposentadoria por invalidez, deverá ser fixado como termo inicial a citação válida do INSS, que ocorreu no id. 4550898 - Pág. 13.

III-

honorários advocatícios.

e
m relação à verba sucumbencial assiste razão ao recorrente, pois

os honorários advocatícios de sucumbência, quando condenado o INSS em demanda de natureza acidentária, incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, conforme orientação do Enunciado da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça:

Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
. (*) .

(*) - apreciando o projeto de súmula n. 560, na sessão de 27/09/06, a Terceira Seção deliberou pela MODIFICAÇÃO da súmula n. 111. REDAÇÃO ANTERIOR (decisão de 06/10/1994, DJ 13/10/1994): OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, NÃO INCIDEM SOBRE PRESTAÇÕES VINCENDAS.

(Súmula 111, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2006, DJ 04/10/2006, p. 281, DJ 13/10/1994, p. 27430)

Portanto, a condenação em honorários advocatícios deverá ser arbitrada em
10%

sobre

as

parcelas vencidas até a data da prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado a perceber o benefício acidentário
, conforme entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto
, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando-a no que diz respeito:

1)

Ao termo inicial da aposentadoria por invalidez que
deverá ser fixado a partir da citação válida do INSS
;

2)

Os honorários advocatícios deverão incidir sobre
as

parcelas vencidas até a data da prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado a perceber o benefício acidentário
, conforme entendimento do Enunciado nº. 111 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

Desembargadora-relatora

Belém, 24/08/2021